Tribunal: TJSP
Processo: 2037534-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037534-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROGERIO
NOGUEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037534-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12780
2
Habeas Corpus Criminal no 2037534-46.2020.8.26.0000
Comarca de São Carlos
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente ROGERIO NOGUEIRA SANTOS
Comarca de São Carlos
Voto no 12.780
Habeas corpus. Pedido de alteração de regime e substituição
da corporal. Matéria que extrapola os limites de cognição do
writ. Fundamentação exposta em sentença que não pode ser
considerada teratológica para justificar a concessão da ordem.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela i. Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, favor de ROGÉRIO NOGUEIRA SANTOS,
contra ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Carlos/SP nos autos do processo no 1500271-55.2019.8.26.0555.
Explica a impetrante que o paciente foi processado e
condenado por infração ao artigo 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06, às
penas de 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa, o unitário no
mínimo legal. A partir daí, alega que não obstante a pena base tenha sido
fixada no mínimo legal e o condenado seja primário, o magistrado fixou o
regime semiaberto para o desconto da corporal sem fundamentação idônea
para tanto.
Colaciona jurisprudência e Súmulas que entende pertinentes.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que seja
concedido o regime aberto, bem como a substituição da corporal, ou para que,
pelos menos, o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037534-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12780
3
presente Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem e
determinada a mudança pretendida, declarando-se, ainda, a natureza comum
do delito para fins de anotação na guia de recolhimento e devida observância
nos futuros incidentes da execução penal.
É a síntese do necessário.
O pedido do paciente de alteração de regime prisional e
substituição da corporal devem ser deduzidos por meio de recurso previsto
em Lei, que, a rigor, extrapola o estreito perímetro do habeas corpus e sua
causa de pedir. A matéria debatida, por integrar sentença condenatória
proferida por juiz singular enseja a interposição de apelação (art. 593, inciso
I, do CPP).
Importante ainda destacar que a operação que define a pena e
o regime prisional é complexa e não se resume à ausência ou não de
circunstancias judiciais desfavoráveis. Logo, a sentença lançada com a
convicção do julgador acerca das condições que devem ser impostas para o
cumprimento da pena, não gera qualquer constrangimento que possa ser
qualificado como evidentemente ilegal.
Nesse sentido, é reiterado o entendimento desta C. Corte pelo
não cabimento de habeas corpus com vistas à finalidade pretendida pelo
impetrante.
“ENTORPECENTES. Tráfico ilícito. Sentença condenatória.
Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e modificação do regime prisional fixado pela sentença condenatória.
Impossibilidade, na via restrita e sumária do writ constitucional. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037534-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12780
4
condenatória suficientemente fundamentada. Interposição de apelação pela
Defesa do paciente. Sede adequada para exame das questões suscitadas.
Precedentes. Direito de apelar em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente
preso durante a instrução criminal. Efeito da condenação (art. 393, I, do
CPP). Precedentes do STJ e do STF. Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.” (TJSP, HC no 990104418330, rel. Des. Tristão Ribeiro, 5a
Câmara de Direito Criminal, data do julgamento: 18/11/2010).
“Habeas Corpus que visa reduzir pena, alterar regime
prisional inicial, substituir pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e suspender condicionalmente a pena, fixados em sentença
condenatória. Impossibilidade de discussão em sede estreita de Habeas
Corpus. Questões processuais que só poderão ser avaliadas em recurso de
apelação, já em tramitação. Sentença, na análise sumária dessa via, que se
apresenta absolutamente legal e regular. Ordem denegada.” (TJSP. HC no
990103199880, rel. Des. Luis Soares de Mello, 4a Câmara de Direito
Criminal, data do julgamento: 09/11/2010).
De se notar que, ao longo da fundamentação, o magistrado
anotou que o paciente foi flagrado com tipos diversos de droga, circunstância
que torna potencialmente mais lesiva a conduta, bem como o fato de que ele
vem se envolvendo com tráfico desde a adolescência, assim, já tendo sofrido
intervenção estatal, voltou a delinquir.
Nesse cenário, entendeu o magistrado que o regime aberto, na
prática, implica liberdade quase que total, o que dificultaria o monitoramento
do Estado sobre o proceder do paciente no período de pena e, assim, não
configuraria resposta proporcional, nem contribuiria para a prevenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037534-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12780
5
recidiva.
Como se vê, a escolha do magistrado se apoia em argumentos
coerentes e não pode ser tida como ilegal ou teratológica. Portanto, a
insurgência, tal como posta, não configura constrangimento ilegal passível de
correção por meio deste Habeas Corpus, devendo a matéria ser analisada na
profundidade que merece em sede de recurso próprio, que, aliás, encontra-se
em processamento.
No mais, a caracterização do crime em tela como comum e
não hediondo é ponto que sequer foi objeto de análise pelo Juízo da Execução
e não carece de qualquer anotação preventiva no momento.
Pelo exposto, denego a ordem.

MARCOS CORREA
RELATOR